Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003340-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), ERCILIA DE ARAUJO COELHO - CPF: 326.723.739-49 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS DA SILVA - CPF: 044.025.409-41 (EMBARGADO), MADEIREIRA TREVISO LTDA - ME - CNPJ: 16.891.126/0001-33 (EMBARGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - CPF: 083.847.829-89 (ADVOGADO), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), SAMUEL ANDERSON NUNES - CPF: 062.042.909-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu liminar de interdito proibitório. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que o julgado não analisou a função socioambiental da posse, desconsiderou provas de domínio e não reconheceu o perigo de dano e o esbulho já consumado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, conforme alegado pelos embargantes, por não ter enfrentado a tese da função socioambiental da posse e por supostamente ter desconsiderado provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão no acórdão, pois a análise da liminar possessória se restringiu à comprovação da posse e do justo receio de turbação, não sendo a função socioambiental da posse, por si só, suficiente para suprir a falta de provas sobre o exercício fático da posse.

4. A suposta contradição entre o reconhecimento de documentos de domínio e a conclusão de ausência de posse não se sustenta,
pois
a contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, e não o simples inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado.

5. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou a revisão de matéria já decidida, sendo o recurso de estritos limites processuais para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito do julgado, tampouco para manifestar inconformismo com a conclusão adotada, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ercília de Araújo Coelho e Espólio de Otaviano Silva Coelho em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003340-78.2025.8.11.0000, ocasião em que, por maioria de votos, foi desprovido o recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que havia indeferido a liminar possessória de interdito proibitório.

A
embargante
sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, violando o dever de enfrentar questões essenciais para a decisão da controvérsia.

Sustenta que o acórdão se omitiu em analisar a função socioambiental da posse preservacionista, desconsiderando que o exercício da posse dos Embargantes se deu pela manutenção de vegetação nativa em área de Amazônia Legal, em atenção ao artigo 186, II, da Constituição Federal
.

Assevera que a omissão do julgado em relação a este ponto crucial expõe os próprios Embargantes ao risco de responsabilização objetiva por dano ambiental, dada a natureza
propter
rem
da obrigação
.

Aduz que o voto vencedor incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a existência de matrículas e documentação fiscal em nome dos Embargantes, mas, de forma incongruente, concluir que tais elementos não seriam suficientes para comprovar a posse. Enfatiza que tal contradição também se revela ao afastar a verossimilhança das alegações sem considerar o conjunto probatório, que inclui boletins de ocorrência, atos anteriores de defesa possessória e investigações sobre fraudes ambientais dos agravados
.

Enfatiza, por fim, que o acórdão deixou de considerar o perigo de dano, apesar da comprovação, por meio de imagens de satélite, de que o desmatamento da área já foi iniciado
.

Defende que o julgado também permaneceu silente quanto ao

esbulho já consumado, revelado de maneira inequívoca pelas provas técnicas acostadas, que demonstram a conversão da mata nativa em áreas desmatadas, o que reforça a configuração do esbulho possessório, nos termos do artigo 561, II e III, do Código de Processo Civil
.

Pede, pois, que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos e providos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeito infringente, a fim de que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento
.

Nas contrarrazões,
o

embargado
r
efuta

os argumentos recursais e torce
m
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
307612377
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargantes sustentam que o decisum embargado estaria eivado de omissão e contradição, pois não teria enfrentado adequadamente a alegação de função socioambiental da posse preservacionista e o risco de responsabilização ambiental, além de ter desconsiderado elementos probatórios acerca da ameaça de turbação possessória.

Não se prestam, entretanto, os
aclaratórios
a rediscutir matéria já decidida ou a promover verdadeira revisão do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção de vício identifique consequência modificativa, o que não se verifica na hipótese.

De início, cumpre consignar que a alegação de omissão
quanto à função socioambiental da posse não prospera. O acórdão embargado, ao examinar a tutela antecipada possessória, foi claro ao assentar a insuficiência de provas quanto ao efetivo exercício da posse e à ausência de justo receio de turbação, enfatizando que os documentos apresentados
limitavam-se
a demonstrar titularidade dominial, não caracterizando posse fática efetiva.

A análise da função socioambiental, conquanto relevante em contextos dominiais e ambientais, não se mostra imprescindível no julgamento da liminar possessória. O relator
consignou
, com
clareza, que
a controvérsia demanda dilação probatória, justamente para apurar eventuais reflexos ambientais ou administrativos, não havendo omissão, mas sim delimitação do âmbito cognitivo próprio da medida liminar.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

Nesse sentido, a alegação de omissão não se sustenta, pois o colegiado apreciou a questão da posse, dos riscos de turbação e da necessidade de instrução probatória ampla, afastando implicitamente a tese de função socioambiental, por não ser aspecto que, por si só, suprisse a falta de comprovação da posse.

No tocante à alegação de contradição, é necessário destacar que a contradição apta a ensejar embargos é a interna, ou seja, aquela em que coexistem fundamentos logicamente inconciliáveis no próprio julgado, e não a divergência entre o entendimento do Tribunal e a interpretação da parte.

Com efeito, os Embargos de Declaração,
na
precisa lição de Vicente Greco Filho
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi coerente ao reconhecer a existência de documentos que atestam a propriedade formal do bem, mas concluir que tais elementos não comprovam posse efetiva. Não há, portanto, contradição, mas apenas conclusão jurídica distinta daquela desejada pela parte.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025